Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709327-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTNET INFORMATICA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reclassifique-se o processo (agravo de instrumento). Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela parte agravante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito